Tribunal: TJDFT
Processo: 0723544-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723544-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: J&amp;J APOIO ADMINISTRATIVO LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante – Condomínio do Conjunto Nacional Brasília – pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de sucessão processual de sócio da empresa agravada, requerido mediante argumento de que a recorrida encerrou irregularmente suas atividades. Argumenta que a execução tramita sem pagamento da dívida pela agravada. Sustenta ser possível a sucessão processual quando evidenciada a extinção irregular da pessoa jurídica. Ressalta que a sucessão tem por fundamento a equivalência da morte da pessoa natural, eis que a pessoa jurídica em questão encerrou suas atividades. Segundo alega, o encerramento realizado sem observância aos ditames legais e contratuais torna ilimitada a responsabilidade dos sócios, caso em que seria devida a sua inclusão no polo passivo da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para deferir a sucessão processual postulada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, suspenso o processo por mais de um ano, o prazo de prescrição intercorrente já está correndo em desfavor da parte recorrente. No entanto, em princípio, não se viabiliza a inclusão de sócio no polo passivo para responder por dívida contraída pela pessoa jurídica, ainda que tenha sido encerrada irregularmente, sobretudo quando não se evidencia a existência de distrato da sociedade empresária que permita a aplicação do entendimento jurisprudencial que fundamenta o pleito de aplicação analógica do art. 110, do CPC. Cabe destacar que esta egrégia Corte já se debruçou sobre fatos semelhantes aos espelhados na petição recursal, tendo decidido que “A sucessão processual pretendida pelo agravante, com fundamento no art. 110 do Código de Processo Civil, não se mostra viável, no caso, primeiro porque não houve encerramento formal da empresa, de modo que não se pode falar em sua ‘morte’, como sugere o credor, e segundo porque, apesar dos indícios de encerramento irregular de atividades, o fato por si só não autoriza a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, pois há clara distinção entre o patrimônio da empresa e das pessoas físicas que a representam” (Acórdão 1320389, 07498363120208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator